Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-44.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU RECONHECIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASE. UM SEXTO SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante da contravenção de vias de fato tipificada no art. 21, caput, da Lei de Contravenções Penais e do crime de ameaça disposto no art. 147 do CP, combinado com os art. 5o, inciso III da Lei 11.340/06 (em contexto de violência doméstica). A versão narrada pela vítima é coerente, além de estar em harmonia com as demais provas.
2. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real ao que se encontra.
3. A jurisprudência tem lesionado que se forem extraídas informações do interrogatório do acusado para auxiliar na formação do édito condenatório, surge para o réu direito subjetivo ao reconhecimento da circunstância atenuante pela confissão espontânea de autoria (art. 65, inc. III, d, do CP), já que, se as declarações do agente servem ao propósito de sustentar a condenação criminal, também devem ser empregadas para beneficiá-lo com a atenuação de sua reprimenda. Inteligência da Súmula n.o 545 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo a existência de fundamento específico para a utilização de proporção maior.
5. Em que pese a Magistrada ter deferido a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, constata-se a sua impossibilidade tendo em vista se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, havendo óbice para a referida substituição, conforme estabelece o art. 44, I, do Código Penal. Ademais, também inviável a benesse diante da Súmula n.o 588 do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
6. Por outro lado, o réu faz jus ao benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo período de dois anos, por cumprir os requisitos estabelecidos nos termos do artigo 77, do Código Penal.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a atenuante de confissão espontânea, redimensionando a pena, de modo a fixá-la em 01 (um) mês de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, pelo cometimento do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, respectivamente. Deferido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal.